Tribunal: TJPA
Processo: 0010282-96.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010282-96.2020.8.14.0401

APELANTE: ROBERTH CASTILHO VIANA, MAX ANDRE GOUVEA LAGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL.
FURTO. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB.

Apelantes que subtraíram 12 caixas, contendo 10 aparelhos celulares cada uma, e dividiram os aparelhos entre si, tendo ambos confessado a autoria delitiva.

Sentença que os condenou pela prática do crime de furto simples, cominando a pena base no mínimo legal e mantendo o quantum alcançado ao final, apesar de reconhecer o magistrado a presença da atenuante da confissão, que deixou de aplicar em razão do que determina a Súmula 231 do STJ.

Pleito defensivo para aplicação da atenuante e redução da pena base a patamar inferior ao mínimo, com mitigação da Súmula 231 do STJ, por violação ao princípio da individualização da pena e por sua inconstitucionalidade, com suspensão do julgamento deste feito até posterior decisão das Cortes Superiores sobre a questão.

NÃO PROVIMENTO
.

DA ANÁLISE DOS AUTOS CONSTATA-SE QUE A PENA BASE DE AMBOS OS APELANTES FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, 01 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ COMO SEREM REDUZIDAS, DEVENDO SER MANTIDA A APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELO STF, NO JULGAMENTO
DO RECURSO N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 158, FORA PUBLICADO EM 05/06/2009.

IGUALMENTE NÃO CABE A PRETENDIDA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO FEITO
EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DO TEMA DISCUTIDO NOS AUTOS ANTE
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TAL PROCEDER, JÁ TENDO O STF SE MANIFESTADO NO SENTIDO DE QUE
A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS AFETADOS EM REPERCUSSÃO GERAL NÃO É AUTOMÁTICA NEM OBRIGATÓRIA E QUE O SOBRESTAMENTO DE CENTENAS OU MILHARES DE FEITOS NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DO ACESSO AO JUDICIÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
17
de
março de
2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MAX ANDRÉ GOUVEIA LAGES E ROBERTH CASTILHO VIANA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou em razão da prática do crime de furto, conforme previsto no art. 155,
caput
, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 21085560, que, de acordo com o IPL nº 00337/2020.100048-0, os ora apelantes subtraíram, mediante abuso de confiança, coisa alheia móvel, tendo por vítima a empresa Equatorial Energia do Pará S.A.

Que a representante legal da empresa, Srª. Michele Vasconcelos Marques, à autoridade policial relatou que em 19/05/2020, por volta das 09:00hs, foram subtraídos 120 (cento e vinte) aparelhos de telefone celular, marca Samsung, Modelo A-10, dual chip, Android 9, de dentro de um armário que fica localizado no bloco b, do prédio sede da empresa, localizada na Av. Augusto Montenegro, S/N, KM 08, bairro do Coqueiro, nesta cidade, e que os aparelhos estavam acondicionados em caixas lacradas, no total de 12 (doze), contendo cada uma 10 (dez) unidades.

Segundo o relato da Srª. Michele, devido à pandemia da COVID-19, os funcionários que frequentavam o local foram afastados, ficando o bloco B restrito aos funcionários da limpeza, vigilância e alguns outros prestadores de serviços essenciais, porém, em 06/05/2020, um executivo de operações da empresa, Sr. Matheus Ribeiro, observou um aparelho celular da mesma marca e modelo ao norte delineado sobre a mesa do supervisor de nome Jorge Luiz Guerreiro Modesto, que trabalha no COI – Centro de Operações Integradas, e este, ao ser questionado sobre o aparelho, relatou tê-lo recebido de uma mulher que afirmou tê-lo encontrado no banheiro feminino e em razão de tal relato o Sr. Matheus passou a indagar na empresa se alguém havia perdido o celular, tendo o setor de TI entrado em contato com o Sr. Ronivaldo Coelho, do setor de faturamento, e informado que fora encontrado um celular semelhante aos adquiridos por aquele setor.

O Sr. Ronivaldo Coelho entrou em contato com a Srª. Patrícia Sousa, também do setor de faturamento, e determinou que averiguasse a origem do celular que estava com Jorge Luiz e aquela confirmou se tratar de objeto semelhante ao que fora adquirido por seu setor e se dirigiu ao bloco B, onde constatou que as 12 caixas contendo os 120 aparelhos fora subtraída.

A polícia iniciou as investigações e conseguiu constatar, por meio de vinculação de CPF’s aos aparelhos subtraídos, que os apelantes, além de Ismael Luis Pinheiro Martins, foram os autores do delito, tendo o apelante Max André presenteado a esposa com um dos telefones, conforme confessou.

Que após a subtração os aparelhos foram divididos entre os criminosos, sendo vendidos para terceiros que, sem saber da origem ilícita, os compraram, sendo relatado como se deu a subtração.

Havendo provas de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4º, I e IV, do CP, o Ministério Público apresentou denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória e processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelantes.

Em ID 21085561, foi recebida a denúncia, em 18/04/2021.

Em ID 2108556, resposta à acusação de Ismael e Max André e, às fls. 04/06, resposta à acusação de Roberth Castilho.

Em ID 21085599/604 e ID 21085644/50, mídias da audiência de instrução e julgamento.

Em ID 21085656, alegações finais ministeriais.

Em ID 21085659, alegações finais defensivas.

Em sentença, ID 21085663, proferida em 03/10/2023, foi Ismael Luis Pinheiro Martins absolvido por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPB, sendo os corréus condenados na forma do caput, do art. 155, do CPB, uma vez que entendeu o magistrado não ter restado comprovada a forma qualificada do delito, sendo o apelante Max André condenado, na primeira fase da dosimetria, ao mínimo legal previsto ao tipo, qual seja, 01 ano de reclusão e 10 dias multa, patamar no qual se tornou final e definitiva sua pena ante a ausência de agravantes e/ou atenuantes, bem como de causa de aumento ou diminuição de pena, mesmo
quantum
cominado ao apelante Roberth Castilho Viana, devendo tais penas serem cumpridas em regime aberto,

sendo concedido o direito de recorrer em liberdade e, ao final, substituídas tais penalidades por penas restritivas de direitos.

Em certidão de ID 21085676, atestado o trânsito em julgado da sentença para o MP, em 14/11/2023 e a tempestividade do recurso da defesa.

Em razões recursais, ID 21085681, os apelantes, pela Defensoria Pública, requereram reforma da decisão singular para que seja reconhecido e aplicado em favor dos apelantes a atenuante genérica da confissão, com mitigação da Súmula 231 do STJ e em atenção ao princípio da individualização da pena e, em razão da audiência pública com fito de discutir possível revisão da referida Súmula, que seja suspenso o julgamento do feito, por afetação do recurso repetitivo.

Em contrarrazões, ID 21085693, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 23329769, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento ao apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
MAX ANDRÉ GOUVEIA LAGES E ROBERTH CASTILHO VIANA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou em razão da prática do crime de furto, conforme previsto no art. 155,
caput
, do CPB.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e não havendo alegação preliminar, adentro ao mérito da demanda.

DA DOSIMETRIA
– REVISÃO DA PENA

Aduz a impetrante, em tese única, que o magistrado claudicou quando da não aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor dos apelantes, na segunda fase da dosimetria.

Da análise dos autos tem-se que o magistrado, ao proferir a sentença penal condenatória, efetivamente reconheceu em benefício dos apelantes a presença da atenuante da confissão, tendo deixado de reduzir as respectivas penas, na segunda fase da dosimetria, em razão do enunciado da Súmula 231 do STJ, tendo assim se manifestado em relação aos dois réus,

in verbis
:

“Não há circunstâncias agravantes. No entanto, o réu confessou os fatos em juiz, porém, deixo de reduzir a pena, tendo em vista ter aplicado a pena base no mínimo legal, consoante a súmula 231 do STJ.”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base de ambos os apelantes restou cominada no mínimo legal de 01 anos de reclusão e, na segunda fase da dosimetria, o magistrado afirmou existir circunstância atenuante, só não a aplicando em razão de impeditivo legal, qual seja, Súmula 231 do STJ, que afirma ser impossível a redução da pena base a patamar aquém do mínimo legal em razão de atenuante genérica.

Ressalto que, apesar do que alegado pela defesa em seu apelo, a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade, repito, foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

No que concerne ao pedido de sobrestamento do feito por afetação de recurso repetitivo, em razão de audiência pública para discussão e possível revisão da Súmula 231, tenho por não lhe dar provimento, pois além de a constitucionalidade desta Súmula já ter sido confirmada pelo STF, não há qualquer manifestação do STJ determinado tal proceder, de onde se deflui que a referida Súmula ainda está em vigor.

Ademais, o STF, em questão de ordem no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 966.177, de relatoria do Ministro Luiz Fux, por maioria decidiu que a suspensão nos processos afetados em repercussão geral não é automática nem obrigatória e que o sobrestamento de centenas ou milhares de feitos por tempo indefinido não se coaduna com os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário, mormente pelo fato de que os processos cujo andamento for suspenso em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão da questão controvertida, sendo necessário aguardar eventual análise dos recursos Especial e Extraordinário pelas Cortes Superiores, não se mostrando, portanto, pertinente o pretendido sobrestamento.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA,
17
de março de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2025